Tribunal: TJMT
Processo: 1014172-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014172-49.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
JOÃO PAULO BASÍLIO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que lhe decretou a prisão preventiva no bojo do APFD n.o 1007838-51.2020.811.0015 (PJe), em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
O i. Defensor Público narra que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 18/06/2020 e, em razão das medidas preventivas à propagação da Covid-19 não foi submetido à audiência de custódia, tendo o recolhimento pré-cautelar sido convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial, sem qualquer manifestação prévia da autoridade policial ou do órgão acusatório pela necessidade da custódia, o que, na intelecção da i. Defesa, configura coação ilegal.
Nessa esteira, sustenta que conquanto a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, visando o enfrentamento da pandemia da Covid-19, tenha dispensado de forma generalizada a submissão dos flagrados à audiência de custódia, seguem vigentes as formalidades legais para a imposição da cautelar extremada; de maneira que a decretação ex officio da prisão preventiva viola a nova sistemática implementada pela Lei n.o 13.964/2019, que passou a vedar a decretação de quaisquer medidas cautelares sem prévia manifestação do Ministério Público ou do querelante ou sem representação da autoridade policial durante o inquérito policial, assim como a conversão automática da custódia em flagrante em preventiva, sob pena de violação ao sistema acusatório.
Em abono, afirma que as alterações legislativas trazidas pelo chamado “Pacote Anti-Crime” visam assegurar a necessária imparcialidade do julgador, inclusive mediante a criação da figura do ‘juiz de garantias’ como forma de assegurar que o magistrado atuante na fase inquisitorial exerça o papel de “garantidor das liberdades e de protetor dos direitos fundamentais” (sic), a impedir que decrete a prisão preventiva de ofício; acrescentando, ainda, que a hipótese em voga não se enquadra naquela disposta no art. 310, inc. II do CPP, visto que a solenidade descrita no caput do aludido dispositivo legal não se realizou, não podendo o magistrado “se valer do inciso II, que se refere ao caput, para dar ar de legalidade a decretação da prisão de ofício derrogando o artigo 311” (sic).
Forte em tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de relaxar sua prisão preventiva, colocando-o imediatamente em liberdade, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares menos drásticas. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A exordial do mandamus veio instruída com a documentação eletrônica disponível no ID 49056577 e ID 49056578.
É o relatório.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída pelo i. Defensor Público, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de plano, que a decretação da prisão processual em face do favorecido nessa ordem está em desconformidade com a legislação processual penal pátria.
Em decisão recente, a 5a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que é válida a conversão do recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva com fulcro no art. 310, inc. II do CPP, notadamente quando preenchidos os requisitos legais da medida extrema, tal como aparentemente ocorre no caso em apreço. Veja-se:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.
2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente é apontado como um dos destinatários dos entorpecentes apreendidos com a corré (1.890 gramas de maconha e 607 de crack). Segundo consta, os agentes estariam associados para a prática do tráfico, sendo a corré responsável por adquirir substâncias entorpecentes em município vizinho e abastecer pontos de venda de drogas locais, nos quais o recorrente realizava a venda de entorpecentes no varejo.
4. Recurso não provido.” (RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020). Destaquei.
Como se não bastasse, examinando perfunctoriamente o caderno processual eletrônico, notadamente o r. decreto de prisão disponível no ID 49056578, dessume-se que o MM. Juiz a quo converteu a custódia em flagrante em preventiva com fulcro no art. 310, inc. II do CPP, por vislumbrar indícios suficientes de que o paciente estaria envolvido com a mercancia espúria de narcóticos, consubstanciados, em especial, na apreensão de 242 porções e 24 tabletes de MACONHA [1.751g] e 03 porções de COCAÍNA [82,8g] separadas em porções e embaladas individualmente, a indicar que muito provavelmente a droga seria comercializada [fumus comissi delicti].
Quanto ao periculum libertatis, verifico que o d. magistrado a quo pontuou que o recolhimento provisório do paciente ao cárcere visava resguardar a ordem pública, notadamente diante da quantidade e diversidade de entorpecentes, argumento este que, a propósito, se coaduna com o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Logo, num juízo sumário do habeas corpus, revelam-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 310, 312 e 313 do CPP, de modo que não há falar a priori em violação da Lei n.o 13.964/19; muito menos em ilegalidade patente da prisão, quiçá em substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas.
Enfim, não se descuida que as assertivas por meio das quais o i. Defensor Público almeja a concessão liminar da ordem detem nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação de dignidade constitucional, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal; o que me leva a concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOÃO PAULO BASÍLIO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator